Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REPRODUÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL E DO ESTATUTO SOCIAL. POSTALIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta quando a matéria objeto da controvérsia (eleição de dirigentes de entidade fechada de previdência complementar) não afeta patrimônio da União, por abranger apenas a discussão de cláusulas editalícias e regimentais sobre o procedimento de eleição de seus dirigentes.
2. O recurso questiona a matéria e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
4. Na consecução de suas finalidades, é permitido ao agravante, mediante a observância da aprovação prevista em seu Estatuto Social, exigir dos candidatos requisitos que entenda conveniente ao exercício das funções inerentes aos cargos no conselho deliberativo e fiscal.
5. É incabível a declaração de nulidade de itens do edital e do Regimento Eleitoral que reproduzem o Estatuto Social do POSTALIS e foram devidamente aprovados por todas as instâncias governamentais pertinentes.
6. Preliminares rejeitadas. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.